Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714362-87.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FARIA APELADO: ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO LOPES, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FARIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas por Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar, G44 Brasil S.A. e Espólio de Maria da Conceição Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. A autora alegou em sua petição inicial, em suma, que celebrou com a ré G44 Brasil S.A. três contratos de sociedade em conta de participação. Destacou que, apesar de ter celebrado contrato de sociedade em conta de participação com a G44 Brasil S.A., o negócio entabulado tratou-se, na verdade, de esquema de pirâmide financeira, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Afirmou, também, ser devida a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à presente demanda, diante do reconhecimento da G44 Brasil S.A. como fornecedora de serviços e da autora como consumidora (id 23142656). Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados na contestação foram, basicamente: 1) a incompetência absoluta do Juízo Cível e incompetência territorial; 2) a ilegitimidade passiva dos réus Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito Escobar; 3) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; 4) a necessidade de suspensão do feito em virtude da instauração do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000; e 5) que os réus não podem responder por danos materiais decorrentes da perda de lucratividade das empresas onde os aportes dos sócios participantes foram investidos, bem como que estes sempre estiveram cientes e aceitaram expressamente os riscos do negócio (id 23143104). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. Rejeitou a preliminar de incompetência absoluta do Juízo Cível e reconheceu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso (id 23143145). Os réus interpõem apelação na qual defendem, basicamente, a total improcedência dos pedidos da autora (id 23143154). O espólio de Maria da Conceição Lopes, por sua vez, interpõe apelação adesiva e pede a reforma da sentença para que os pedidos registrados na petição inicial sejam integralmente acolhidos (id 23143171). É o relatório. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR autuado sob o n. 0740629-08.2020.8.07.0000, a fim de que seja uniformizado o entendimento acerca das seguintes questões discutidas nas ações envolvendo a empresa G44 Brasil S.A: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira A Relatora do incidente determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre as questões acima delimitadas e que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeita à jurisdição do respectivo Tribunal. A presente demanda versa sobre as questões delimitadas no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Ante o exposto, suspendo a tramitação dos presentes recursos até o trânsito em julgado do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, nos termos do art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil. Julgado definitivamente o IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator